Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS E ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. AUSÊNCIA. INPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Não guardando correspondência com os fundamentos da Sentença impugnada, o pedido veiculado em apelação não comporta conhecimento.
2. Não havendo previsão contratual no concernente ao índice de correção monetária, correta a adoção do fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o qual é utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. Precedentes.
3. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.